Tribunal: TJPA
Processo: 0009955-90.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009955-90.2011.8.14.0006

APELANTE: ROSIMEIRE DE MESQUITA MATOS GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0009955-90.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: ROSIMEIRE DE MESQUITA MATOS GOES.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDICAMENTOS SEM REGISTRO. LABORATÓRIO CLANDESTINO. ART. 273, §1º DO CP. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO (LEI Nº 9.677/98). REPRISTINAÇÃO DA PENA ORIGINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rosimeire de Mesquita Matos Goes contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 10 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 273, §1º, do Código Penal. A denúncia narra que a ré foi flagrada mantendo depósito de medicamentos produzidos em condições insalubres e sem autorização sanitária. A defesa alegou ausência de materialidade por falta de laudo técnico e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de contrabando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar, de ofício, se a pena cominada deve ser ajustada à luz da inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal e, em caso positivo, se a pena resultante está prescrita à luz dos marcos temporais do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.003 de repercussão geral (RE 979.962/RS), declarou a inconstitucionalidade da pena cominada pelo art. 273 do CP, na redação dada pela Lei nº 9.677/98, determinando a aplicação do preceito secundário original (pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa).

4.

Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na sentença, a pena da apelante deve ser redimensionada para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

5.

A pena aplicada atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6.

Entre o recebimento da denúncia (23.02.2012) e a publicação da sentença condenatória (13.03.2018), transcorreram mais de 6 anos, lapso superior ao prazo prescricional aplicável, sem a ocorrência de marcos interruptivos suficientes.

7.

Caracterizada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impõe-se, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

É inconstitucional o preceito secundário do art. 273 do CP na redação dada pela Lei nº 9.677/98, devendo-se aplicar a pena da redação original (1 a 3 anos de reclusão e multa), conforme decidido pelo STF no Tema 1.003 da repercussão geral.

2.

Com a pena fixada em 1 ano, e ausente marco interruptivo hábil, é reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa.

3.

A extinção da punibilidade por prescrição prejudica o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 273 (redação original), 107, IV; 109, V; 110, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 979.962/RS (Tema 1.003), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.03.2023; STJ, HC 739791, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.09.2022, DJe 30.09.2022; TJPA, Ap. Crim. 0019367-77.2018.814.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e julgar-lhe
prejudicado
no mérito, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade da recorrente pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIMEIRE DE MESQUITA MATOS GOES
, por meio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 5177552), que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 273, § 1º, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 5177544) que, no dia 03 de outubro de 2011, a apelante e outros dois corréus foram flagrados tendo em depósito, para fabricação e venda, medicamentos falsificados, produzidos em condições inadequadas e sem autorização dos órgãos competentes. Segundo a exordial, após denúncia anônima sobre um laboratório de drogas, policiais se dirigiram ao imóvel e constataram que ali funcionava uma fábrica clandestina de medicamentos, em local sem as mínimas condições de higiene, onde foram encontrados caldeirões com líquidos em ebulição, tonéis com pó (inclusive com fezes de rato), rótulos e embalagens. A apelante, que reside em frente ao local, apresentou-se como proprietária do estabelecimento.

A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a apelante, absolvendo os demais acusados por insuficiência de provas de participação.

A defesa, em suas razões recursais (ID 5177554/ 5177555), pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, a ausência de materialidade delitiva por falta de laudo pericial técnico da ANVISA que comprovasse a falsidade, adulteração ou nocividade dos produtos, em violação ao art. 158 do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 5177555), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a suficiência das provas e a impossibilidade de desclassificação pelo princípio da especialidade.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 5177555), opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I.
DA ANÁLISE PREJUDICIAL DE MÉRITO E DA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA

Antes de adentrar na análise aprofundada do mérito recursal, que versa sobre a ausência de materialidade e a desclassificação da conduta, cumpre examinar, de ofício, a dosimetria da pena e sua consequência no prazo prescricional, por se tratar de matéria de ordem pública que precede as demais e, no caso concreto, fulmina a própria pretensão punitiva estatal.

O juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão. Ocorre que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Tema 1.003
de Repercussão Geral (RE 979.962/RS)
, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do CP, com a redação dada pela Lei nº 9.677/98, determinando a repristinação da pena original de
1 a 3 anos de reclusão e multa
.

Dessa forma, em obediência à tese vinculante e considerando que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram tidas como favoráveis na sentença, redimensiono a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras.

Com a pena concretizada em 1 (um) ano, impõe-se a análise da ocorrência da prescrição, também matéria de ordem pública.

A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, regula-se pela pena aplicada (art. 110, §1º, do CP). Para a pena de 1 ano, o prazo prescricional é de
4 (quatro) anos
, conforme o art. 109, V, do Código Penal.

Ao se analisar os marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 117 do Código Penal, verifica-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
23 de fevereiro de 2012
, enquanto a publicação da sentença condenatória recorrível se deu em
13 de março de 2018
.

Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram
6 (seis) anos e 18 (dezoito) dias
, lapso temporal manifestamente superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos.

Dessa forma, a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição, na sua modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, de ofício, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
da apelante
ROSIMEIRE DE MESQUITA MATOS GOES
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, c/c os arts. 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal,
restando, por conseguinte,
prejudicada a análise de mérito do apelo
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025